Tribunal: TJES
Processo: 0034175-62.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034175-62.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUAREZ FARID AARAO JUNIOR e outros
APELADO: MARINEA BASTOS e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO COMPRA E VENDA – FALSIDADE ASSINATURA DO CONTRATO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO AUSENTE – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.

1. De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”. Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Da análise da decisão de fls. 212/ 212-v apontada, vê-se que o Magistrado não apreciou pedido de produção de prova pericial, apenas esclareceu que não caberia a expedição de ofício ao Cartório do 4º Ofício de Notas Silva Santos. Nesse contexto, mesmo que se fosse o caso de se considerar que o Magistrado apreciou o pedido de produção de prova pericial, saliento que a decisão apontada pelo Embargante, que indeferiu a aludida prova não se encontra abarcada pela decisão do STJ no RESP nº 1.704.520/MT que mitigou a taxatividade do artigo em questão, motivo pelo qual não caberia agravo de instrumento contra tal decisão.

3. Assim, nos termos do artigo 1.009, §1º do CPC, deveria o Apelante suscitar a questão em preliminar de apelação, exatamente conforme apresentado na hipótese dos autos.

4. Em relação às demais teses apresentadas, de que todos assinaram o contrato, ou sobre a impossibilidade de se declarar a nulidade de procuração pública, observo que são relativas ao seu inconformismo com a decisão embargada, valendo destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada.

5. Deve ser corrigido o erro material apontado.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso apenas para sanar erro material apontado, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARINÉA BASTOS E OUTROS em face do acórdão de id 3735219 que deu provimento ao Apelo interposto por JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR E OUTRO para anular a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação anulatória de negócio jurídico de contrato de compra e venda de imóvel” julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em suas razões sediadas no id 3922839, alega em suma que há erro material na decisão colegiada na parte que afirma que as apeladas, ora Embargantes, não apresentaram contrarrazões. Afirma ainda que a decisão colegiada é obscura, contraditória e omissa, haja vista que teria deixado de apreciar que a discussão acerca da assinatura do contrato de compra e venda se encontrava preclusa, uma vez que o i. Magistrado havia se manifestado acerca desta através da decisão de folhas 212/212v, que não foi objeto de recurso. Salienta que os próprios Autores, Embargados, confessam que todas as partes assinaram o contrato de compra e venda. Defende que somente é possível declarar a nulidade de um instrumento público de procuração se houver prova cabal apta à formação de um verdadeiro juízo de convencimento, o que não é o caso dos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos e manutenção do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARINÉA BASTOS E OUTROS em face do acórdão de id 3735219 que deu provimento ao Apelo interposto por JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR E OUTRO para anular a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação anulatória de negócio jurídico de contrato de compra e venda de imóvel” julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em suas razões sediadas no id 3922839, alega em suma que há erro material na decisão colegiada na parte que afirma que as apeladas, ora Embargantes, não apresentaram contrarrazões. Afirma ainda que a decisão colegiada é obscura, contraditória e omissa, haja vista que teria deixado de apreciar que a discussão acerca da assinatura do contrato de compra e venda se encontrava preclusa, uma vez que o i. Magistrado havia se manifestado acerca desta através da decisão de folhas 212/212v, que não foi objeto de recurso. Salienta que os próprios Autores, Embargados, confessam que todas as partes assinaram o contrato de compra e venda. Defende que somente é possível declarar a nulidade de um instrumento público de procuração se houver prova cabal apta à formação de um verdadeiro juízo de convencimento, o que não é o caso dos autos.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já no tocante a
contradição
, o C. Superior Tribunal de Justiça assevera:
“(...) 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Pois bem. Defendem os Embargantes que a decisão colegiada é omissa, contraditória e obscura, eis que a questão atinente à discussão acerca da assinatura do contrato de compra e venda se encontrava preclusa, uma vez que o i. Magistrado havia se manifestado acerca desta através da decisão de folhas 212/212v, que não foi objeto de recurso. Salienta que os próprios Autores, Embargados, confessam que todas as partes assinaram o contrato de compra e venda.

Não merece prosperar a alegação dos Embargantes. Explica-se.

Segundo observo, na ocasião do julgamento do Apelo interposto pelos ora Embargados, constatou-se a nulidade relacionada ao cerceamento de defesa apontado no tocante a comprovação da autenticidade da assinatura constante do contrato de compra e venda firmado entre as partes, haja vista que a despeito de os autores terem solicitado na ocasião da audiência de conciliação a produção de prova pericial e, na ocasião das alegações finais, reiterado o pedido de produção de prova pericial, o MM. magistrado sentenciante afastou a nulidade do referido documento vindo a proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação.

Nesse contexto, verifico que a decisão de fl.212/ 212-v, apontada pelas Embargantes, refere-se ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelos Autores/ Apelantes/ Embargados em face da decisão que apreciou o pedido liminar. Na ocasião, o Magistrado reconheceu a omissão apontada e assim esclareceu:

ACOLHO os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, acrescentando à decisão de fis. 1531154 os termos que seguem:

5.1) No que tange ao pleito liminar para que seja oficiado o Cartório do 4º Ofício de Notas Silva Santos, INDEFIRO-O, pois a requerida Marinea Bastos esclarece em sua contestação (fi. 181) que "reconhece como sua a assinatura lançada no instrumento de compra e venda em questão", declaração que supre a suspeita levantada pelos requerentes, tornando desnecessária a produção de ulteriores provas.

Vê-se, portanto, que o Magistrado não apreciou pedido de produção de prova pericial, apenas esclareceu que não caberia a expedição de ofício ao Cartório do 4º Ofício de Notas Silva Santos.

Nesse contexto, mesmo que se fosse o caso de se considerar que o Magistrado apreciou o pedido de produção de prova pericial, saliento que a decisão apontada pelo Embargante, que indeferiu a aludida prova não se encontra abarcada pela decisão do STJ no RESP nº 1.704.520/MT que mitigou a taxatividade do artigo em questão, motivo pelo qual não caberia agravo de instrumento contra tal decisão.

Assim, nos termos do artigo 1.009, §1º do CPC, deveria o Apelante suscitar a questão em preliminar de apelação, exatamente conforme apresentado na hipótese dos autos.

Em relação às demais teses apresentadas, de que todos assinaram o contrato, ou sobre a impossibilidade de se declarar a nulidade de procuração pública, observo que são relativas ao seu inconformismo com a decisão embargada, valendo destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada.

Por fim, quanto ao
erro material
apontado, observo que, de fato, constaram as seguintes afirmativas tanto no relatório quanto no voto do Acórdão:

"Contrarrazões apresentadas pelas apeladas MARINÉA BASTOS e GABRIELLA BASTOS CAMPOS às fls.585/596, ocasião em que impugnou o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, defende a manutenção da sentença."

"As apeladas MARINÉA BASTOS e GABRIELLA BASTOS CAMPOS não apresentaram contrarrazões."

Todavia, observo que a segunda afirmação era referente às Apeladas LORENA BOECHARD DA SILVA e CLÁUDIA BOECHARD, as quais não apresentaram contrarrazões.

Assim, deve ser
corrigido o erro
apontado da seguinte forma: “As apeladas LORENA BOECHARD DA SILVA e CLÁUDIA BOECHARD não apresentaram contrarrazões.”

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para sanar o erro material apontado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 18/4/2023.